Tribunal: STF
Processo: RE 86754
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO (CP., ART. 78,
IV). MESMO QUE A CONDENAÇÃO ANTERIOR TENHA SIDO SOMENTE POR MULTA,
CARACTERIZADA SE ACHA A REINCIDENCIA, POIS AMBOS OS CRIMES SÃO
DOLOSOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.